Tribunal: STF
Processo: ADI 873
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Art. 3. da
Lei 9.820/93, promulgada pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul. Liminar.
          Norma  inserida,  por  emenda  parlamentar,  em  projeto de
iniciativa  exclusiva  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  que acarreta
aumento  de despesa pública.  Ofensa ao  princípio de independência e
harmonia  entre   os  Poderes.  Precedente   da  Corte   em  face  da
Constituição de 1988.
         Medida cautelar deferida.